Tribunal: TJES
Processo: 0000392-37.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000392-37.2018.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI CLAUDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000392-37.2018.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI CLAUDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MONICA RAMOS CAPRINI - ES27831-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI CLAUDINO,
por inconformismo com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Águia Branca/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do ilícito penal capitulado no artigo 33 da Lei n 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Em sede de razões de apelação a ilustre defesa do apelante requer sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença, conforme prolatada.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, (ID 2895069) é no sentido de negar provimento ao recurso.

É, em suma, o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000392-37.2018.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI CLAUDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MONICA RAMOS CAPRINI - ES27831-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por

YURI CLAUDINO,

por inconformismo com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Águia Branca/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do ilícito penal capitulado no artigo 33 da Lei n 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Em sede de razões de apelação a ilustre defesa do apelante requer sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença, conforme prolatada.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, (ID 2895069) é no sentido de negar provimento ao recurso.

Depreende-se da peça acusatória que, “
[...] no dia 14 de junho de 2018, na Rua Principal, Bairro João Paulo II, neste município, os agentes da Polícia Militar obtiveram a informação de que os denunciados estariam praticando o comércio de entorpecentes na região. Em patrulhamento rotineiro, a guarnição avistou os denunciados em atitudes suspeitas, tendo os mesmos empreendido fuga ao avistarem a viatura policial. Após a realização de busca na residência dos denunciados, foram encontradas 12 (doze) pedras de substância análoga ao crack, uma gilete para cortar a substância e vários pequenos sacos plásticos do tipo “sacolé” [...]
”.

Pois bem.

A meu ver, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pela defesa, incabível acolher o pleito absolutório deduzido.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante, Boletim Unificado n.º 36443357 e Auto de apreensão (drogas, gilete e sacolas), Auto de constatação de substância entorpecente e Laudo de Exame Químico, que atestou a presença de 12 (doze) pedras de drogas do tipo “crack”.

O acusado nega a propriedade da droga e a traficância.

Contudo, a autoria se mostrou inconteste notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, que são harmônicos e corroboram com as demais provas dos autos. Senão vejamos:

O PM THIAGO AUGUSTO FREDERICO GERKE declarou em juízo (fl. 148) que:

“[...] na época dos fatos receberam informações dando conta de que os acusados estariam praticando o comércio de substância entorpecente na localidade; que no ato da abordagem chegaram ao local onde havia várias pessoas; que fizeram busca pessoal nos acusados, sendo que nada foi encontrado com os mesmos, entretanto os acusados confessaram que estavam traficando e informaram que a droga estava escondida na casa onde residiam; que foi feita busca na residência dos acusados onde foi encontrado debaixo de um colchão a substância entorpecente e as embalagens, não se recordando onde foi encontrado o dinheiro; que pelo que se recorda foram encontradas 12 pedras de crack e R$ 50,00 em dinheiro; [...] que na época dos fatos os acusados informaram ao depoente que residiam juntos na casa onde foi encontrada a droga; [...]”

Em declaração prestado em sede policial, a testemunha ALESSANDRO FERREIRA CASSUNDE afirmou:

“[...] que a guarnição avistou dois indivíduos em atitude suspeito, os quais, ao verem a viatura, tentaram empreender em fuga, no entanto a guarnição logrou êxito em abordá-los, [...] houve denúncias de que esses indivíduos estariam comercializando drogas no bairro; que ao realizarem a abordagem seguida de busca pessoal em ambos, não encontraram nenhum material ilícito com os mesmo, porém confirmaram que estariam vendendo drogas no bairro e que no local onde residiam tinha uma certa quantidade de drogas, fato que fez com que a guarnição acompanhasse os suspeitos at ́a residência onde moravam; que foi realizado busca na residência de Mateus e Yuri, sendo encontrado 12 (doze) pedras de substância análoga ao crack, sacos plásticos para o embalo da droga, R$50,00 (cinquenta reais) em espécie e uma metade de gilete para o corte da droga; [...] ”

Os depoimentos prestados pelos policiais – na esfera policial e em juízo – corroboram as demais provas dos autos, inclusive a prova pericial.

Daí porque conclui-se que o MM. Juiz de 1º Grau agiu com acerto ao considerar a força probante dos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante que culminou com a apreensão das substâncias entorpecentes.

Vale registrar que o entendimento desta Câmara é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.

A prova testemunhal obtida a partir do depoimento desses agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tendem a demonstrar a validade do trabalho realizado; para tanto, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Dessa forma, no caso sob estudo, não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a conclusão judicial, mas também toda a situação na qual ocorreu a prisão em flagrante do ora apelante e o farto material ilícito apreendido, sendo irrefutável, a meu ver, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, eis que tinha em depósito além de drogas, sacos plásticos para o embalo da droga, e uma “gilete” para o corte da droga.

Vale ressaltar que o próprio artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, dispõe que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

De mais a mais, sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante.

Por essas mesmas razões, entendo descabida a pretensão absolutória formulada pela defesa.

Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença
a quo
não merece qualquer reparo, pois condenou o apelante e outro corréu nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta “ter em depósito” substância entorpecente para fins de comércio.

Acerca do apenamento fixado não há qualquer mácula passível de correção. Todas as fases dosimétricas seguiram os critérios legais, restando a pena-base fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, ante a totalidade de circunstancias favoráveis, a qual se tornou definitiva, eis que inexistentes outras causas modificadoras da pena imposta.

Com a detração operada em sede de embargos de declaração o digno Juiz de Direito sentenciante promoveu a detração da pena imposta ao apelante, adequando-a para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa vigente à época, em regime inicial aberto. E determinou a expedição de Alvará de Soltura em seu favor.

Assim, nada deve ser modificado na r.sentença de 1º grau, sendo, portanto, mantida em sua integralidade.

Também esse o entendimento da douta Procuradora de Justiça, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, em sede de parecer:

“cediço que para a comprovação do crime de tráfico não se faz imprescindível a realização de atos de mercancia, bastando que o agente tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento, as condições do agente, a quantidade e a incriminação de Policiais, o que só se desfigura quando o agente comprova a destinação exclusiva para uso próprio, o que não se verifica na hipótese. Sendo assim, resta sobejamente comprovado que o apelante cometeu o crime disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. todos estes fatores sopesados pelo Juiz sentenciante, cuja conclusão, materializada na sentença condenatória, é reflexo da prova colhida durante a instrução e suficiente à procedência das imputações, não havendo lugar para a pretensa absolvição por suposta insuficiência probatória.

Destarte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a r. sentença de 1º grau.

É o
voto
.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade restou demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante, Boletim Unificado n.º 36443357 e Auto de apreensão (drogas, gilete e sacolas), Auto de constatação de substância entorpecente e Laudo de Exame Químico, que atestou a presença de 12 (doze) pedras de drogas do tipo “crack”. A autoria se mostrou inconteste notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, que são harmônicos e corroboram as demais provas dos autos.

2. Sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa.

2. APELO DESPROVIDO

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.